Tribunal: TJDFT
Processo: 0720999-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0720999-92.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS PACIENTE: ELIONETE CAMILO DE ARAUJO RELATOR: JUIZ CONVOCADO ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Henrique Araújo Barros, OAB-DF 56.100, em favor de ELIONETE CAMILO DE ARAÚJO, apontando como autoridade coatora o Jupízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Informa que o paciente está preso em estabelecimento penal do Distrito Federal desde 28/05/2020, em razão de mandado de prisão decorrente de condenação penal definitiva por crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, do CP), praticado em 18/01/1988, na Comarca de Santa Rita/PB, onde foi processado e condenado a uma pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Alega que desde que foi capturado cumpre regularmente sua pena no Distrito Federal, nada obstante já tenha sido determinado seu recambiamento definitivo para a Comarca de Santa Rita/PB, local da condenação. Afirma que o paciente, durante a execução penal, realizou 4 cursos, totalizando 720 horas de estudo, o que lhe renderia o direito a 4 meses de remição da pena. Sustenta que descontada a remição a que tem direito, o paciente já teria implementado requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 28/01/2022, mas que sua situação permaneça indefinida, por conta de decisão proferida em Conflito de Competência julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Requer, então, a concessão liminar da ordem, para sanar a coação ilegal que vem sendo imposta ao paciente. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, segundo consta dos autos, Id 36699381, o Eg. STJ, nos autos do Conflito de Competência no 184137/DF, suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Brasília - DF em face do Juízo de Direito da 1a Vara Mista de Santa Rita – PB, decidiu que a competência para a execução penal da condenação do ora paciente é do Juízo de Direito da 1a Vara Mista de Santa Rita – PB, tendo se operado o trânsito em julgado dessa decisão em 07/12/2021. Assim sendo, tendo em vista que compete ao Juiz da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, ‘b’ e ‘c’ da LEP, decidir sobre progressão de regime e remição de penas, conclui-se que os pedidos formulados no presente writ hão de ser dirigidos ao Juízo da 1a Vara Mista de Santa Rita/PB, a quem o Eg. Superior Tribunal de Justiça atribuiu, em decisão definitiva já transitada em julgado, a competência para a execução da pena imposta ao paciente. Destarte, não compete à VEPE/DF, tampouco a esse Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, decidir sobre questões relativas à execução da pena do ora paciente, já que a decisão do Eg. STJ não faz qualquer ressalva nesse sentido. Esse o cenário, resta induvidoso que o TJDFT não detém competência para processar e julgar o presente writ. Sendo assim, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, haja vista sua manifesta inadmissibilidade. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado